Tribunal: TJMT
Processo: 1039558-08.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039558-08.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUIS PAULO ALENCAR DE OLIVEIRA - CPF: 712.072.101-10 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO ROSA - CPF: 178.248.421-34 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO ANTONIO RIBEIRO - CPF: 452.531.701-97 (AGRAVANTE), P. ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 33.866.687/0001-00 (AGRAVANTE), JUÍZO DA TURMA RECURSAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), O MATO GROSSO JORNAL LTDA - EPP - CNPJ: 12.003.203/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), LAERTE LANNES DA COSTA - CPF: 853.491.431-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª TURMA RECURSAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), 3ª TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. ARTIGO 988 DO CPC. UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno
de
decisão monocrática que indeferiu liminarmente a petição inicial de Reclamação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

D
efinir se a Reclamação constitucional preenche os requisitos do art. 988 do CPC
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Reclamação constitucional possui cabimento restrito às hipóteses taxativamente previstas no art. 988 do CPC, exigindo demonstração de afronta a precedente vinculante ou decisão em controle concentrado.

A utilização da Reclamação como sucedâneo recursal para rediscutir matéria
já
decidida
, principalmente na fase de conhecimento,
desvirtua sua natureza excepcional e não é admitida.

No caso, não se comprova divergência entre o acórdão reclamado e jurisprudência vinculante, tampouco se verifica relação entre a decisão
impugnada
e alegações de censura ou liberdade de imprensa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A Reclamação constitucional exige demonstração de violação a precedente vinculante, nos termos do art. 988 do CPC. 2. Não se admite o uso da Reclamação como sucedâneo recursa
l.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno interposto de decisão que

indeferiu liminarmente a petição inicial da Reclamação, sob o fundamento de utilização da via como sucedâneo recursal
e ausência d
os requisitos
de admissibilidade da ação.

Os agravantes a
firm
am que
o
a
córdão proferido pela
3ª Turma Recursal do Juizado Especial determinou a retirada de matéria jornalística do ar e impôs abstenção de novas publicações sem enfrentar
os argumentos constitucionais de liberdade de expressão e de imprensa.

Alegam que a matéria
jornalística
retirada do ar não se tratava de opinião pessoal, fofoca ou conteúdo sensacionalista, mas de reportagem fundamentada relacionada a fatos que a coletividade teria o direito de saber.

Argumenta
m
que há aderência estreita do caso a precedentes do STF, principalmente quanto a proibição de censura prévia
estabelecida na ADPF 130/DF.

Sustenta
m
que houve violação ao Tema 339/STF que determina o dever do órgão julgador de enfrentar as questões relevantes ao deslinde da causa.

A
ssevera
m
que
,

ao julgar o Tema 181
,
o STF entendeu que as Turmas Recursais não poderiam se tonar a
última
instância em matéria constitucional.

Destaca
m
que utiliz
aram
a via correta, vez que não há Recurso
E
special contra acórdão de Turma Recursal e que o Recurso Extraordi
nário está inviabilizado na prática
pela ausência de enfrentamento das questões constitucionais.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O
s
agravante
s
se insurge
m
contra decisão que indeferiu liminarmente a petição inicial de Reclamação Constitucional
de
acórdão proferido pela 3ª Turma Recursal
do Juizado
Especial que

reconheceu a inadmissibilidade da impugnação ao cumprimento de sentença
, por ausência de garantia do juízo.

Registra
m
que
houve violação ao entendimento consolidado do
Tema 706
/STJ e na Súmula 410/STJ
,

além d
ivergência com

os
precedentes firmados no RESP 1.401.560/RS e no
AgInt
no ARESP 1.106.5278/PR
, vez que houve censura prévia judicial.

Conforme consignado na monocrática
, o art. 988 do CPC é claro quanto à viabilidade da Reclamação “
apenas e tão somente nas hipóteses ali descritas, quais sejam, quando a decisão proferida pelo Juizado Especial divergir de jurisprudência do STJ, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de Recurso Especial representativo da controvérsia e em Súmulas editadas pela respectiva Corte Superior, e, ainda, para garantir a observância de Súmula vinculante e de decisão do STF em controle concentrado de constitucionalidade
”.

Nesse sentido, esta Seção de Direito Privado tem reiteradamente decidido que deve ser extinta por falta de pressuposto processual a Reclamação que não apresentar as condições autorizadoras trazidas nos dispositivos legais acima citados.

A propósito:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. RECURSO DA PARTE AUTORA. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA 479 DO STJ. AUSÊNCIA DE SÚMULA VINCULANTE. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente reclamação ajuizada em face de acórdão de Turma Recursal, proferido em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais, no qual foi mantida a improcedência dos pedidos iniciais.

[...]

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A reclamação constitucional não é meio
adequado
para impugnar decisão judicial sob alegação de ofensa a súmula desprovida de efeito vinculante, por ausência de previsão constitucional que autorize sua utilização nessa hipótese.

5. É inviável a utilização da reclamação como sucedâneo recursal com a finalidade de rediscutir matéria já apreciada pelo órgão julgador, sob pena de desvirtuamento da sua natureza excepcional.

6. O agravo interno deve ser desprovido quando a parte recorrente não apresenta fundamentos novos aptos a infirmar a decisão monocrática devidamente motivada.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso desprovido.

[...]

(N.U 1005156-61.2026.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Seção de Direito Privado, Julgado em 12/03/2026,
Publicado
no DJE 20/03/2026)
”

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL – DESERÇÃO – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À JURISPRUDÊNCIA DO STJ – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PRECEDENTE VINCULANTE (SÚMULA, REPETITIVO, IRDR OU IAC) – INOBSERVÂNCIA DO ROL TAXATIVO DO ART. 988 DO CPC E DA RESOLUÇÃO STJ Nº 03/2016 – UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A Reclamação Constitucional destinada a dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, cuja competência foi delegada aos Tribunais de Justiça pela Resolução STJ nº 03/2016, exige a demonstração de violação a precedente qualificado (Súmula do STJ, Recurso Especial Repetitivo, IRDR ou IAC).

A mera alegação de divergência com julgados persuasivos (não vinculantes) do STJ não autoriza o manejo da reclamação, sob pena de desvirtuamento do instituto e sua utilização como sucedâneo recursal.

Hipótese em que o reclamante se insurge contra decisão que julgou deserto Recurso Inominado, sem apontar violação a tese firmada em precedente obrigatório, o que impõe o indeferimento da petição inicial por inadequação da via eleita (art. 988 do CPC c/c art. 485, I, do CPC
).
Agravo
interno conhecido e
desprovido.
(
N.U 1021176-64.2025.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Seção de Direito Privado, Julgado em 12/02/2026,
Publicado
no DJE 23/02/2026)
”

“
AGRAVO INTERNO – RECLAMAÇÃO – DECISÃO DE TURMA RECURSAL DE JUIZADOS ESPECIAIS – VIOLAÇÃO À JURISPRUDÊNCIA DO STJ EM RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS – ART. 988 DO CPC E 1º DA RESOLUÇÃO STJ/GP N. 3/2016 – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – CLARA UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO – INVIABILIDADE – LIDE EXTINTA - AUSÊNCIA DE FATO NOVO - MONOCRÁTICA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inexistindo fato novo que autorize a modificação, deve ser mantida a monocrática que extinguiu a Reclamação diante do não preenchimento dos requisitos elencados no art. 988 do CPC e na Resolução n. 3/
2016.
(
N.U 1004170-15.2023.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Seção de Direito Privado, Julgado em 17/08/2023,
Publicado
no DJE 23/08/2023)
”

Na hipótese dos autos
trata-se
de Ação de Indenização
julgada procedente. Na fase de Cumprimento
de Sentença, o exequente pleiteou a cobrança de multa por descumprimento da obrigação de fazer estabelecida na tutela de urgência.

O
s reclamantes apresentaram
impugnação
ao Cumprimento de Sentença
, que foi julgada improcedente.

Em sede de Recurso Inominado observou-se a ausência de garantia do juízo para a
ad
missibilidade da
impugnação
e negou-se provimento ao recurso
, o que motivou o ajuizamento da presente Reclamação
.

Portanto, é infundado o argumento apresentado pelo reclamante.

F
icou claro que nesta lide não houve a comprovação da discrepância entre a conclusão da Turma Recursal e a jurisprudência do STJ sedimentada em Incidente de Assunção de Competência e de Resolução de Julgamentos de Casos Repetitivos, requisito próprio de admissibilidade da Reclamação Constitucional
,
até porque
a decisão
reclamada
nem mesmo aborda a
exclusão de matéria jornalística.

Diante do exposto,
é
evidente que
os agravantes

utiliza
m
a Reclamação como sucedâneo recursal,
o
que é vedado
.

Posto isso,
nego provimento ao Agravo Interno.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026